Tribunal: CARF
Processo: 10480.721752/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.721752/2010-96
ACÓRDÃO
2002-009.618 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADOLPHO CAMILIANO PASSOS DE MORAES FERREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. SUMULA
CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos
não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionai
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.618 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721752/2010-96
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de
Lançamento, relativa ao Exercício 2007, exigindo o crédito tributário de R$
1.630,60 (atualizado até 30/6/2010), tendo em vista a constatação de dedução
indevida de despesas médicas (R$ 6.700,00). No caso, relatou-se que:
“O contribuinte foi intimado a comprovar o efetivo pagamento aos profissionais
LUCIA MARIA DE LUNA FREIRE DUQUE e ESTER PASSOS AFFINI e só comprovou R$
1.000,00, parte dos pagamentos declarados a LUCIA MARIA DE LUNA FREIRE
DUQUE.
O restante das despesas médicas não comprovadas foram glosadas.
Conforme disposto no art. 73 do Decreto n.o 3.000/99 RIR/99, todas as deduções
pleiteadas na Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação ou
justificação. Em decorrência do não atendimento total da referida intimação, foi
glosado o valor de R$ 6.700,00 deduzido indevidamente a título de despesa
médica por falta de comprovação.”
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) – vide fl. 05 – apresentou a
impugnação, na qual alega que:
· Quando intimado, apresentou os recibos das despesas médicas emitidos por
Lúcia Maria de Luna Freire Duque e Ester Passos Affini;
· Além disso, apresentou cheques, esclarecendo que os demais pagamentos foram
efetuados em dinheiro, cuja comprovação é impossível;
· Ao desconsiderar as provas apresentadas pelo contribuinte, mormente sem
mencionar os fundamentos que a levaram a suspeitar de possíveis irregularidades
nos recibos, a fiscal quedou por negar vigência ao disposto no art. 320 do CC;
· As declarações das médicas que firmaram os recibos deveriam ser verificadas no
intuito de averiguar se os pagamentos efetuados pelo contribuinte foram por elas
declarados e “acaso constatasse alguma inconsistência na declaração das
médicas, deveria tê-las intimado para esclarecer se o erro/inexatidão foi das
médicas ou do contribuinte.”;
· “Em vez de empreender tais diligências, a fiscal (sem fundamentar a decisão)
intimou o contribuinte a apresentar o comprovante do efetivo pagamento às
médicas, o que foi prontamente providenciado pelo contribuinte.”;
· “No caso em apreço, não havia qualquer indício de irregularidade nas despesas
médicas. Pelo contrário: o fato de o contribuinte haver apresentado as cópias dos
cheques indica que os serviços foram de fato prestados.”;
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.618 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721752/2010-96
3
· “Impõe-se ressaltar que a Administração Pública é regida pelo Princípio da
Legalidade, em sua modalidade estrita, pela qual ao Administrador somente é
lícito praticar os atos expressamente previstos em lei.”;
· “Assim, ausente lei que exija o comprovante do pagamento em dinheiro das
despesas médicas, indevida foi a glosa promovida na declaração do contribuinte.”;
· “Ante o exposto, requer seja anulado o lançamento ora impugnado, para que
sejam consideradas as despesas médicas comprovadas pelos recibos já
apresentados pelo contribuinte e informados na Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física, exercício 2007, ano calendário 2006, bem como seja restituído o
imposto pago a maior no ano de 2006.”
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/01/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 11/02/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de dedução indevida de despesas médicas, no valor
total de R$ 6.700,00, por falta de comprovação do efetivo pagamento aos profissionais Lucia
Maria de Luna Freire Duque e Ester Passos Affini.
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do IRPF
os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente
comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.618 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721752/2010-96
4
Esta norma, no entanto, não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que
atendidas todas as formalidades legais. A apresentação de recibos de pagamento com nome e CPF
do emitente têm potencialidade probatória relativa, não impedindo a autoridade fiscal de coletar
outros elementos de prova com o objetivo de formar convencimento a respeito da existência da
despesa e da prestação do serviço.
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não deixem
nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei)
Nos presentes autos, verifica-se que a Notificação de Lançamento foi lavrada, pois o
contribuinte não comprovou efetivo pagamento aos profissionais Lucia Maria de Luna Freire
Duque e Ester Passos Affini.
A ausência de comprovação do efetivo pagamento ora caracteriza-se como ponto
fulcral motivador do lançamento, mas o interessado não se desincumbiu de tal obrigação ao longo
de toda a lide. Embora até procure suprir a efetiva comprovação dos pagamentos através de
simples apresentação de recibos, tais peças não são documentos suficientes e hábeis para tal
intento.
Impende, neste momento, a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio
Conselho, de número 180, de cristalino enunciado para esclarecimento final da questão:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-
005.318, 2202-005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.618 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.721752/2010-96
5
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médicas no valor de R$
R$ 6.700,00.
Verifica-se, portanto, que, apreciados e afastados os argumentos apresentados pelo
contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 70
DF CARF MF
Original